Tribunal: STF
Processo: Pet 9667
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Interpelação Judicial requerida por DIEGO HAKAMARO DE OLIVEIRA em desfavor EDUARDO NANTES BOLSONARO, com fundamento no art. 144 do Código Penal.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento da demanda, a fim de que o Interpelado, querendo, responda ao presente pedido de explicações.



    O Interpelado não ofertou resposta.



    Pois bem. O pedido de explicações se encontra previsto no art. 144 do Código Penal, que assim dispõe:



    Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.



    Trata-se de medida de natureza cautelar preparatória para o ajuizamento de futura ação penal relativa a crimes contra a honra, que tem por objeto o esclarecimento de situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade.



    A interpelação é facultativa, não cabendo a este Supremo Tribunal Federal, nesta via, avaliar o conteúdo das explicações porventura fornecidas pelo interpelado, nem examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las. 



    Ante o exposto, observado o quanto previsto no art. 144 do Código Penal, à Secretaria Judiciária para proceder à entrega dos autos ao requerente.



    Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 



    Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente